Tribunal: TJDFT
Processo: 0731398-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO LEGAL.
1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, os arts. 33, 47 e 59 da Lei 7.357/1985 estabelecem que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de cheque é de 6 (seis) meses, após a expiração do prazo de apresentação, não se aplicando, à presente hipótese, o art. 206, § 5o, do Código Civil, tendo em vista o princípio da especialidade.
2. No caso, como já havia sido determinada a suspensão do processo, anteriormente à modificação legislativa implantada pela Lei 14.195/2021, para que sejam respeitados os atos processuais praticados e a segurança jurídica, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, que dispunha que a prescrição intercorrente começava a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, sendo inaplicável, portanto, a inovação legislativa (Lein.14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC).
3. Não é possível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, por expressa disposição legal, isto é, nos termos do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”
4. Recurso conhecido e desprovido.